Tribunal: STF
Processo: ARE 1584948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE PREVISTO NA LEI N. 13.954/2019 COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/01. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE, POR SER MAIS VANTAJOSO. ACDM PREVISTO NO ANEXO II DA LEI 13.954/2019. PREVISÃO EXPRESSA DE ÍNDICES DIVERSOS, CONFORME HIERARQUIA E PATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO ANEXO II DA CITADA LEI, PARA PASSAR A SER PAGO O VALOR MAIOR. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SEMELHANTE À REVISÃO GERAL ANUAL. VEDAÇÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Ação proposta em face da União, na qual a parte Autora postula o recebimento cumulativo do adicional de compensação por disponibilidade militar (art. 8º da Lei 13.954/2019) com o adicional de tempo de serviço militar (art. 3º, IV, da MP 2.215-10/2001), assim como a fixação daquele (ACDM) no maior percentual previsto em lei.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob tais fundamentos: a) o legislador vedou a concessão do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, tendo sido assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar entender mais vantajoso; b) não há ofensa ao direito adquirido, a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos; c) no presente caso, não restou demonstrada ofensa à irredutibilidade dos proventos; d) ao instituir a concessão do adicional de compensação por disponibilidade militar, a lei não promoveu aumento do soldo dos militares; e) o escalonamento do percentual do adicional foi uma opção do legislador e não cabe ao Poder Judiciário majorar salário com pretexto de isonomia, conforme Súmula Vinculante 37/STF.
3. Razões do recurso interposto pela parte Autora: a) não há similitude entre o ATS e o ACDM, bastando atentar à lógica de ambos os benefícios; b) enquanto o ATS representa o acréscimo à remuneração que tem o tempo de serviço como fundamento, o ACDM representa o acréscimo à remuneração mensal, que tem a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva do militar como fundamento; c) evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opção por um ou outro mais vantajoso, pois, fosse assim, estaria o beneficiário sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos; d) é questão de direito adquirido, evitando-se dessa forma a consumação de um ato injusto, imperfeito e anticonstitucional, pois a norma nova não tem o condão de excluir direito que já se consolidou no tempo; e) a vedação contida no § 1º que impede a cumulação dos adicionais comentados anteriormente é simplesmente inverossímil, pois ambos os adicionais são direitos que cabem à parte Autora; f) a pretensão pelo restabelecimento do seu adicional de tempo de serviço com o seu recebimento cumulado com o adicional de disponibilidade não encontra óbice no enunciado da Súmula 37 do STF, por não se tratar de aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
4. A União ofereceu resposta escrita ao recurso.
5. Quanto ao pedido de cumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço militar, razão não assiste à parte Autora. De acordo com entendimento firmado pelo STF, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.
6. Como decidido pela TR2 JEF DF (Processos 1041726-53.2020.4.01.3400, 1029751-34.2020.4.01.3400 e 1030008-59.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, Sessão de 03.02.2021), a Lei nº 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando a remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No § 1º, do art. 8º da Lei nº 13.954/2019, vedou-se expressamente a acumulação desse adicional com aquele concedido por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos, o recebimento do mais vantajoso.
7. Com efeito, pacificado pelo STF que a forma de cálculo das remunerações não gera direito adquirido aos servidores públicos, sendo devida a observação da irredutibilidade dos vencimentos. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista a manutenção da parcela mais vantajosa, por força de lei.
8. Ademais, como bem destacado nos votos que decidiram os processos relatados pelo e. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, também não é o caso de falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que foi preservado o montante global da remuneração. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020).
9. Enfim, o não pagamento cumulativo de um dos adicionais não resulta em ofensa à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos consignada no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, quando não há decréscimo de remuneração. Eventual substituição de adicional somente ocorrerá se o novo benefício for mais vantajoso, fato que já afasta qualquer prejuízo, bem como a alegação de redução de remuneração. No mais, há expressa vedação legal de pagamento concomitante dos citados adicionais aos servidores públicos militares. Logo, não há direito subjetivo da parte Autora à percepção cumulativa de ambos os benefícios.
10. No que tange ao recebimento do ACDM em 41%, novamente sem razão a parte Autora. O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi criado pela Lei n. 13.954/2019, in verbis: “[...] é criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. § 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. § 2º Os percentuais de adicional de compensação por disponibilidade militar inerentes a cada posto ou graduação, definidos no Anexo II a esta Lei, não são cumulativos e somente produzirão efeitos financeiros a partir da data nele indicada. § 3º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo, independentemente de mudança de círculos hierárquicos, postos ou graduações”.
11. O pagamento no percentual de 41% e toda a fundamentação a seu favor dependem de o ACDM (que não foi concedido à parte Autora) ter natureza jurídica de Revisão Geral Anual (RGA), tal qual aludida no art. 37, X, parte final, da CF. Pois somente na RGA, nos termos do dispositivo constitucional, não deve haver "distinção de índices". As demais alterações na remuneração dos servidores públicos não estão submetidas pela Constituição a essa vedação. E os argumentos em favor de que o ACDM poderia ter natureza jurídica da RGA do art. 37, X, parte final, da CF, são inadequados.
12. Antes de tudo, porque aos militares sequer se aplica a previsão contida no art. 37, X, da Constituição da República. Destarte, o art. 142, § 3º, VIII, do Texto Constitucional, não inclui aquele dispositivo (art. 37, X) como sendo aplicável aos militares. Depois, a motivação do projeto que deu origem à Lei nº 13.954/2019, ao dizer que se tratava de dispor de maneira geral "sobre a reestruturação da carreira dos militares e tem por objeto aperfeiçoar a legislação aplicável aos militares das Forças Armadas", não outorga ao ACDM a natureza jurídica da RGA. Aquela exposição de motivo aduz que "são propostas medidas que visam reformular o Adicional de Habilitação, adequar a Ajuda de Custo e estabelecer o Adicional de Disponibilidade Militar, ao mesmo tempo em que se propõe institucionalizar uma política pública do Estado Brasileiro para esses militares". Portanto, desde a motivação do projeto, o ACDM foi considerado como tendo natureza de instituto remuneratório novo, e não de RGA.
13. Destarte, a reestruturação da carreira com fixação de novas parcelas resulta na fixação de novos valores remuneratórios "originários", ou seja, desvinculados daqueles concernentes à estruturação anterior. Quando um novo Plano (nova Lei) fixa de modo "originário" a remuneração nova da carreira, com parcelas adicionais como o ACDM, apaga a história anterior e começa uma nova. Com o novo Plano (de reestruturação) e nova remuneração "originária", há situação jurídica inteiramente renovada e distinta.
14. Já a RGA, mesmo que pudesse ser aplicada aos militares, é uma alteração da remuneração dos servidores públicos e serve para se rever o valor nominal dos pagamentos a partir de critérios previstos no art. 2º, Lei n. 10.331/2001. É uma alteração uniforme, pois a Constituição prescreve que deve ser implementada "sem distinção de índices". Essa forma de alteração da remuneração deve ser compreendida e aplicada distintamente, segundo seus critérios específicos, em relação a outras formas de alteração da remuneração dos servidores. Propicia uma forma de "reajustamento" da remuneração, mas na sua especificidade não há de ser confundida com a reestruturação da carreira, como muitas vezes praticada.
15. Portanto, a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar índices diferenciados para o pagamento do Adicional de Disponibilidade de Compensação Militar, não afrontou o art. 37, X da Constituição Federal, na medida em que o aludido ADCM não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória. Por isso, não se configura violação ao disposto no art. 37, X, parte final, CF, nem à Lei nº 10.331/2001, que regulamentou o dispositivo constitucional. Aliás, como dito, o disposto no preceito constitucional sequer é previsto como aplicável aos militares.
16. Ademais, o fato de todos os oficiais e praças terem sido agraciados com o ACDM não o torna uma verba com natureza semelhante à da RGA e nem com necessidade de o índice a ser aplicado seja exatamente o mesmo para todos os níveis da hierarquia militar. O militar tem seu soldo baseado no grau de responsabilidade e função, sendo essa uma razão relevante para que o ACDM também possa ser variado, inclusive quanto ao índice aplicado. Afinal, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes, de acordo com o entendimento explicitado pelo STF, ao longo do tempo.
17. Aliás, após reconhecer a repercussão geral da matéria, o STF, em 15/10/2021, fixou a seguinte Tese: "Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas" (ARE 1.341.061, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em 15/10/2021, Tema 1175/STF).
18. Enfim, não há mesmo como acolher a tese defendida pela parte Autora de que, em razão do princípio da isonomia, todos os militares fazem jus ao ACDM no patamar máximo, inclusive porque a pretensão, assim formulada e defendida, contraria a previsão da Súmula Vinculante nº 37, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
19. No mesmo sentido deste Acórdão, precedente desta Segunda Turma Recursal, no processo n. 1035464-87.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, julgamento na Sessão de 12/05/2021.
20. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.
21. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente